Tribunal: TJDFT
Processo: 0743653-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743653-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALA COMIGO BEBE LTDA AGRAVADO: VARY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A D E S P A C H O Reporto-me à diligência de ID 53309520. Incumbe à parte agravante fornecer informações suficientes e fidedignas sobre a localização da parte agravada para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Posta a questão nestes termos, intime-se a agravante para que forneça o correto endereço da empresa executada, sob pena de não conhecimento do recurso no caso de não indicação ou nova tentativa de intimação frustrada. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator